Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-07.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO. A autora, ao saber dos descontos indevidos de parcelas de seguros não contratado, comunicou o fato ao réu e solicitou o cancelamento

Ementa:
APELAÇÃO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO. A autora, ao saber dos descontos indevidos de parcelas de seguros não contratado, comunicou o fato ao réu e solicitou o cancelamento dos contratos, debalde, devendo ser mantida a restituição em dobro dos valores ante a ausência de engano justificável. Sentença mantida nestes pontos.
APELAÇÃO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PEDIDOS DE ADMINISTRATIVOS DE CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO. O dano moral causado à autora restou bem evidenciado ante os descontos indevidos de parcelas de seguros não contratados, além de todo o tempo perdido para a solução do problema. Sentença mantida neste ponto.
APELAÇÕES AUTORA E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO. De acordo com as funções compensatória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica dos ofensores, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro ou enriquecimento, o valor fixado (R$3.000,00) deve ser majorado para R$10.000,00, de acordo a proporcionalidade e a razoabilidade. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000586-07.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante LEIDE APARECIDA
TOBAL BERÇANETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação
do réu desprovida, provida a da autora, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-07.2020.8.26.0297 -Voto no 2862
2
VOTO No : 2862
APEL.No : 1000586-07.2020.8.26.0297
COMARCA : JALES (1a VARA CÍVEL)
APTE./APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E LEIDE
APARECIDA TOBAL BERÇANETTI (JUST GRAT)
APELAÇÃO
RÉU

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
SEGURO
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE
CANCELAMENTO

DESCONTOS
INDEVIDOS

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
RESTITUIÇÃO EM
DOBRO. A autora, ao saber dos descontos indevidos de
parcelas de seguros não contratado, comunicou o fato
ao réu e solicitou o cancelamento dos contratos,
debalde, devendo ser mantida a restituição em dobro
dos valores ante a ausência de engano justificável.
Sentença mantida nestes pontos.
APELAÇÃO
RÉU

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
SEGURO
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO PEDIDOS DE ADMINISTRATIVOS
DE CANCELAMENTO
DESCONTOS INDEVIDOS

DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
O
dano
moral
causado à autora restou bem evidenciado ante os
descontos indevidos de parcelas de seguros não
contratados, além de todo o tempo perdido para a
solução do problema. Sentença mantida neste ponto.
APELAÇÕES AUTORA E RÉU AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
SEGURO

FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO

PEDIDOS
ADMINISTRATIVOS
DE
CANCELAMENTO

DESCONTOS INDEVIDOS
DANOS MORAIS
VALOR
ARBITRADO. De acordo com as funções compensatória
e punitiva da indenização, bem como a repercussão do
dano, a possibilidade econômica dos ofensores, o
princípio de que o dano não pode servir de fonte de
lucro ou enriquecimento, o valor fixado (R$3.000,00)
deve ser majorado para R$10.000,00, de acordo a
proporcionalidade
e
a
razoabilidade.
Sentença
reformada neste ponto.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e LEIDE
APARECIDA TOBAL BERÇANETTI, interpuseram recursos de apelação nos autos
da “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-07.2020.8.26.0297 -Voto no 2862
3
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, que LEIDE
move em face do Banco, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para determinar a cessação do desconto das parcelas dos contratos
de seguro, condenar o réu na restituição em dobro dos valores, além do
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, nos
moldes da sentença de fls. 197/201, do Juiz JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA
CURITIBA, da qual o relatório se adota.
O Banco réu alega que: a) os valores devem ser
restituídos de forma simples; b) não há dano moral a ser indenizado; d) caso
mantida a sentença, o valor fixado pelos danos morais deve ser reduzido (fls.
206/217). Preparo às fls. 218/219 e 232/234.
Já a autora aduz que o valor da indenização por
danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (fls. 220/225). Sem preparo
por ser beneficiária da gratuidade processual (fl. 28).
Apenas a autora apresentou contrarrazões pugnando
pelo não conhecimento do recurso do réu ante a falta de impugnação específica
(fls. 70/78).
É o relatório.
A autora ingressou com a presente ação declaratória
cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, alegando que
ao analisar seu extrato bancário verificou que o réu estava efetuando desconto de
parcelas de contratos de seguro não firmados. Informa que entrou em contato com
o réu várias vezes para solicitar sua cessação, sem êxito, devendo ser restituídos
em dobro os valores descontados indevidamente, além da condenação dele no
pagamento de indenização pelos danos morais lhe causados.
O réu, em sua defesa, aduziu que a autora firmou os
contratos, devendo ser julgada improcedente a ação.
O feito teve regular processamento e os pedidos
iniciais foram julgados parcialmente procedentes para determinar a cessação do
desconto das parcelas dos contratos de seguro, condenar o réu na restituição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-07.2020.8.26.0297 -Voto no 2862
4
dobro dos valores de R$ 73,91, R$ 50,83, R$ 50,85 e R$ 54,14; além do
pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00.
Ambas as partes recorrem; a análise será conjunta.
O recurso do réu preenche os requisitos previstos no
art. 1.010 do Código de Processo Civil, uma vez que expôs os fatos e as razões
pelas quais pretende a reforma parcial da sentença, quais sejam: que a devolução
dos valores seja feita de forma simples, com o afastamento da condenação por
danos morais, e, caso mantida, pela redução do valor arbitrado.
Cumpre ressaltar que restou incontroversa a ausência
de contratação de seguros pela autora, uma vez que a sentença o assentou e o réu
não impugnou a ilação na sua apelação.
Através da análise dos autos verifica-se que a autora,
ao tomar conhecimento dos descontos indevidos de parcelas de seguros não
contratadas, tomou as providências necessárias para comunicar ao réu e solicitar o
cancelamento dos contratos.
Ocorre que ele continuou realizando os descontos,
devendo ser mantida a condenação na restituição em dobro dos valores, uma vez
que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, e não há qualquer prova de
engano justificável que socorresse à instituição financeira.
Assim, fica mantida a sentença neste ponto.
Passo à análise do dano moral.
Evidente a responsabilidade do réu, se “as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.” (Súmula 479, STJ), e não há prova de que os contratos foram firmados
pela autora.
Vale dizer, assim que tomou conhecimento dos
descontos, a autora entrou em contato com o réu por diversas vezes para solicitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-07.2020.8.26.0297 -Voto no 2862
5
o cancelamento e a restituição dos valores, debalde.
O dano moral causado a autora restou bem
evidenciado ante os descontos indevidos de parcelas de seguros não contratados,
além de todo o tempo perdido para a solução do problema.
Tal fato, evidentemente, gera dano moral in re ipsa,
pois, “o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o indivíduo, tendo um
valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo perdido
em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que
a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou material, dê
ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar
situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em
razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma
sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO
DE CARVALHO. Dano moral em caso de descumprimento de obrigação contratual,
AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
Nesse
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
1000703-29.2015.8.26.0699, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, J. 06/03/2017.
Anote-se, ainda, que por ser objetiva a sua
responsabilidade, o “fornecedor responde, independentemente da existência de
culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação de serviços (...)” (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
O valor estabelecido pelo dano moral causado a
autora - R$ 3.000,00 -, não deve ser reduzido, mas majorado.
Isto porque, embora para sua fixação não se tenham
parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o legislador deixado tal
mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem analisar as nuances e as
peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum indenizatório de modo a
não causar enriquecimento ou empobrecimento indevidos, alguns critérios têm sido
apontados pela doutrina e jurisprudência como basilares de um arbitramento équo
e justo, quais sejam: “a) grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-07.2020.8.26.0297 -Voto no 2862
6
duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do
causador do dano; d) condições pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová.
Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
Importante lembrar, ainda, que a condenação em
danos morais possui “(...) duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo
para o ofensor” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 591). (Grifei)
Em outros termos, o valor da indenização “deve pesar
sobre o bolso do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida
na ofensa. [...]. Nesse campo, o arbítrio do juiz deve ser, a um só tempo,
RAZOÁVEL e SEVERO. Só assim se atenderá a finalidade de compensar e de dar
satisfação ao lesado e de desincentivar a reincidência” (AZEVEDO JUNIOR, José
Osório de. O dano moral e sua avaliação. Revista do Advogado. n. 46,
dezembro/96. p. 10/11). (Grifei)
No caso vertente, o grau de reprovabilidade da
conduta ilícita foi de considerável monta, se o réu não agiu com a cautela
esperada, nem em harmonia com a boa-fé objetiva, ao continuar efetuando
desconto de parcelas de contratos que já haviam sido contestados pela autora.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima estão bem caracterizados.
Outrossim, pelo que consta dos autos, a autora é
pobre na acepção jurídica do termo, e o réu possui grande capacidade econômica.
Desse modo, observando as funções compensatória e
punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro
ou enriquecimento, majoro para R$10.000,00 a indenização por danos morais, de
acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Do exposto, desprovejo a apelação do réu e provejo
a apelação da autora, para elevar o valor da indenização por danos morais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000586-07.2020.8.26.0297 -Voto no 2862
7
aquele pagará a esta para R$10.000,00 nesta data (Súmula 362, STJ), mantidos os
demais termos da sentença.
Majoro para quinze por cento da condenação os
honorários advocatícios sucumbenciais cometidos ao réu na origem, presente o
trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator